Tribunal: STF
Processo: Rcl 83113
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 5319854-19.2025.8.09.0000, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234) e no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado em seu desfavor pelo Ministério Público estadual, em substituição processual a Elisvany da Cruz Oliveira de Paula, portadora de Diabetes Mellitus Tipo I, que necessita do uso de Insulina Basaglar (Insulina Glargina), medicamento registrado na Anvisa e incorporada ao Grupo 1ª do CEAF do SUS.  



    3. Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado deferiu o pedido da parte autora, determinando o fornecimento dos medicamentos pleiteados, sem, contudo, observar a regra de competência estabelecida por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234. Alega que a competência para analisar e julgar o feito seria da Justiça Federal.  



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e a remessa dos autos de origem à Justiça Federal.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    8. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).   



    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), especialmente no tocante à competência, cujos efeitos foram objeto de modulação.   



    10. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:  



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”  



    11. A ementa do julgado proferido na ocasião, ostenta a seguinte redação, no que diz respeito à modulação da competência:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    (...).



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. (...)."



    (RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).  



    12. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento ao enunciado nº 60 da Súmula do STF, de seguinte teor:  



    “SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”  



    13. No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu a segurança pleiteada, para determinar que o Estado de Goiás disponibilize ao substituído na ação originária a medicação Insulina Basaglar (Insulina Glargina), nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 229-230; grifos e destaques do original):  



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INSULINA GLARGINA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    I. CASO EM EXAME: 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em substituição processual, contra ato do Secretário de Saúde do Estado de Goiás, consubstanciado na negativa de fornecimento do medicamento "INSULINA GLARGINA (BASAGLAR)" para tratamento de Diabetes Mellitus, tipo II, insulino-dependente, após reconheci-mento da necessidade pela Câmara de Avaliação Técnica em Saúde (CATS) e indeferimento administrativo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se a via eleita é adequada para a pretensão do fornecimento do fármaco; (ii) saber se o Estado de Goiás tem a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado, mesmo alegando não o ter em estoque e que a aquisição centralizada é do Ministério da Saúde, considerando que o fármaco está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e é de responsabilidade de dispensação dos Estados; e (iii) saber se há competência da Justiça Federal para processar e julgar o mandado de segurança em virtude da natureza do medicamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    3. A existência de prova pré-constituída, com relatórios médicos e parecer técnico que atestam a moléstia e a necessidade do medicamento, afasta a preliminar de inadequação da via eleita por ausência de dilação probatória. 



    4. O direito à saúde é garantia constitucional, sendo dever do Estado, incluindo União, Estados, Distrito Federal e Municípios, fornecer gratuitamente os tratamentos e medicamentos necessários a pessoas hipossuficientes. 



    5. A Insulina Glargina está incorporada ao SUS/RENAME 2024, no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, Grupo 1A, cuja dispensação é de competência dos Estados, o que afasta a tese de competência da Justiça Federal e a necessidade de inclusão da União no polo passivo. 



    6. A negativa administrativa do Estado em fornecer o medicamento, sob o argumento de ausência em estoque ou de responsabilidade de aquisição do Ministério da Saúde, viola o direito fundamental à saúde, especialmente quando demonstrada a imprescindi-bilidade do fármaco e a ineficácia de terapias alternativas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE:



    5. A segurança é concedida. 



    "1. Há adequação da via do mandado de segurança para o fornecimento de medicamento quando há prova pré-constituída da necessidade do fármaco e da negativa administrativa." 



    "2. O Estado tem o dever de fornecer medicamento incorporado ao SUS no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, Grupo 1A, mesmo que sua aquisição seja centralizada pelo Ministério da Saúde, pois a dispensação é de sua responsabi-lidade." 



    "3. A competência para processar e julgar demanda que busca o fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, cuja dispensação é de responsabilidade do Estado, é da Justiça Estadual." 



    "4. O direito à saúde, garantia constitucional, não pode ser restringido por análises meramente econômicas ou pela alegação de ausência de estoque, quando demonstrada a imprescindibilidade clínica do fármaco." 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 6º; art. 196; L. nº 8.080/1990; L. nº 12.016/2009, art. 1º; art. 25. 



    Jurisprudências relevantes citadas: STF, AI nº 822.882, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJ de 06.08.2014; Súmula nº 512/STF; Súmula nº 105/STJ; TJGO, 4ª Câmara Cível, Mandado de Segurança nº 5057032-56.2017.8.09.0000, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, DJ de 05.07.2017; TJGO, 8ª Câmara Cível, Mandado de Segurança 5668558-58.2023.8.09.0000, Rel. Des. Alexandre de Morais Kafuri, DJ de 27.11.2023; CNJ, Enunciado nº 02 da I Jornada de Direito da Saúde; Tema 1234/STF.”  



    14. Compulsando-se os autos, verifica-se que a aquisição do medicamento postulado pela autora da demanda de origem (Insulina Glargina), incluído no rol de fármacos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Grupo 1A, é de responsabilidade do Ministério da Saúde, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal, apenas o seu armazenamento, dispensa e distribuição. Assim, em conformidade com a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no Tema RG n° 1.234, é imprescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal.  



    15. Isso porque, conforme anteriormente relatado, a decisão proferida no RE nº 1.366.243-RG/SC, teve seus efeitos modulados no tocante à competência, fixando-se que somente haveria alteração da competência nas ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco.  



    16. A publicação do resultado do mérito do paradigma apontado ocorreu em 11/10/2024, data anterior ao ajuizamento da ação originária em que proferido o ato reclamado, datada de 25/04/2025 (e-doc. 2, p. 1). Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada incidiu em afronta às diretrizes fixadas no julgamento do referenciado paradigma, uma vez que não observou a modulação ali fixada no tocante à competência.  



    17. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, e determino: (i) a inclusão da União no polo passivo da demanda e (ii) a remessa dos autos à Justiça Federal, mantida a decisão concessiva de medicamento e/ou tratamento na origem, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.   



    Comunique-se  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de setembro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator